Tribunal: TCU
Processo: 002.039/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3841/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.039/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Ludovico Vasconcelos (XXX.772.161-XX); Andreia Nazare de Jesus (XXX.547.229-XX); Antonio Romeu de Paula Sobrinho (XXX.462.294-XX); Fernando Jose de Oliveira (XXX.823.951-XX); Geraldo Dalia da Costa (XXX.719.084-XX); Maria de Fatima Freire Arrais (XXX.900.103-XX); Rivaldo da Silva (XXX.299.864-XX); Santa Eliza Rodrigues (XXX.936.482-XX); Tiago Vasconcellos de Lima Costa (XXX.881.337-XX); Wilson Lopes Barbosa (XXX.212.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.